Tribunal: TJSP
Processo: 0040923-56.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Embargos à execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Deserção do recurso adesivo não configurada – O título executivo extrajudicial atende aos requisitos previstos no art. 784, III, do CPC – Alegação de exceção de contrato não

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Embargos à execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Deserção do recurso adesivo não configurada – O título executivo extrajudicial atende aos requisitos previstos no art. 784, III, do CPC – Alegação de exceção de contrato não cumprido que não pode ser evocada pela parte, nos termos do artigo 476 do CC – Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado – Impugnação ao valor da causa não acolhida – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Sentença mantida – Matéria preliminar rejeitada – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040923-56.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
CAROLINA GRANJA LELIS, é apelado/apelante CAROLINA JANES DE SOUZA
LOVATO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento aos
recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentaram oralmente os
advogados Fernanda Paula Zucato e Danilo Andrietta.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40325
APELAÇÃO CÍVEL No 0040923-56.2019.8.26.0114
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
APELANTE/APELADO: CAROLINA GRANJA LELIS
APELADA/APELANTE: CAROLINA JANES DE SOUZA LOVATO
COMARCA : CAMPINAS
RECURSOS – Apelações – Embargos à execução –
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes
os embargos e determinou o prosseguimento da execução –
Inadmissibilidade
–
Cerceamento
de
defesa
não
configurado – Deserção do recurso adesivo não configurada
– O título executivo extrajudicial atende aos requisitos
previstos no art. 784, III, do CPC – Alegação de exceção de
contrato não cumprido que não pode ser evocada pela
parte, nos termos do artigo 476 do CC – Termo inicial dos
juros de mora corretamente fixado – Impugnação ao valor
da causa não acolhida – Honorários advocatícios bem
fixados e majorados – Sentença mantida – Matéria
preliminar rejeitada – Recursos não providos.
1)
Cuida-se
de
“embargos
à
execução”,
julgados
improcedentes, com a determinação de prosseguimento da execução em seus
ulteriores termos, pela r. sentença de fls. 215/221, cujo relatório se adota.
Os embargos de declaração apresentados pela ora
apelada em fls. 223/227 foram rejeitados pela r. decisão de fls. 229. Assim
como o pedido de reconsideração de fls. 231/233, pela r. decisão de fls. 234.
Apelam as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação de CAROLINA GRANJA LELIS (fls. 236/242).
Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo
porque a sentença de improcedência dos embargos trará à apelante danos e
prejuízos de difícil reparação, consistentes na constrição de seus bens e
restrição de seus créditos no mercado.
Alega que o título executivo que embasou a ação executiva
está incompleto pois faltam as fls. 2 e 6 e que a apelada juntou as páginas
faltantes apenas após a apresentação dos embargos à execução.
Afirma que como a irregularidade foi sanada somente após
a citação da apelante resta claro que o juízo de primeiro grau determinou o
pagamento do débito antes de verificar que o objeto da execução não
preenchia os requisitos necessários.
Sustenta que aduziu tal alegação nos embargos à
execução mas que não foi aceita porque considerou-se que o vício foi sanado,
o que não se pode aceitar porque os requisitos previstos no artigo 801 do CPC
não foram preenchidos.
Argumenta que a execução conta com outra nulidade uma
vez que não ocorreu o termo, como prevê o artigo 803, III do CPC.
Diz que o seu direito de defesa foi cerceado uma vez que o
juízo de primeiro grau indeferiu a produção da prova testemunhal, que visava
comprovar que era plenamente possível a obtenção do alvará pela apelada
junto à municipalidade.
Alega que o ônus da prova de que a prefeitura se negou a
expedir o alvará era da apelada que não se desincumbiu de tal mister.
Afirma que a apelada deixou de adimplir o valor acordado,
uma vez que deixou de arcar com o pagamento de 10 parcelas no valor
histórico total de R$ 60.520,00 (sessenta mil quinhentos e vinte reais).
Informa que tal descumprimento contratual foi objeto de
notificação enviada à apelada em 2 de maio de 2016 e contranotificação
enviada em 31 de maio de 2016.
Diz que a apelante não possui qualquer obrigação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
com a apelada na medida em que nos contratos bilaterais, como no presente
caso, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do
outro antes de adimplir com a sua, nos termos do artigo 476 do CC.
Aponta que, desta forma, a multa prevista na cláusula 12a
do contrato é inexigível considerando que a apelada não cumpriu com a sua
parte da avença ao deixar de arcar com os valores ajustados.
Argumenta que os juros de 1% são devidos apenas com o
advento da mora, ou seja, desde a data da citação da apelante e que os
honorários advocatícios não são devidos considerando que não há lide entre
as partes.
Por fim alega haver excesso de execução conforme a
planilha acostada aos embargos à execução.
Requer que o recurso seja provido nos termos aduzidos.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 249/260).
Apelação adesiva de CAROLINA JANES DE SOUZA
LOVATO em fls. (312/321).
Aduz, inicialmente, que recolheu as custas de preparo
levando em conta o proveito econômico almejado com o recurso que consiste
no aumento dos honorários sucumbenciais arbitrados.
Alega que os embargos apresentados visavam a extinção
total da execução e que desta forma o valor dado à causa deveria
corresponder ao valor total perseguido na execução e não somente o alegado
excesso.
Argumenta que em diversas vezes nos autos a apelada
afirma que nada é devido, de modo que, resta claro que os embargos
pretendem afastar a cobrança total da execução e não apenas de parte dela
sob a alegação de excesso.
Requer que o recurso seja provido para que a r. sentença
seja reformada no sentido de acolher a impugnação do valor da causa fixando-
o no valor da execução para fins de base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, determinando-se a complementação da custas recolhidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fls. 26/28, fls. 243/244, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Afirma que constou erroneamente no relatório da r.
sentença que a apelante afirmou ter deixado de continuar com o pagamento
das parcelas em razão da não apresentação do alvará, mas que tal situação
não condiz com a realidade dos fatos, vez que como comprovou na defesa
apresentada na ação no 1021650-74.2019.8.26.0114 inexiste qualquer débito
em aberto. Assim, pugna que tal erro material seja corrigido na r. sentença.
Requer que o recurso seja recebido e provido nos termos
aduzidos.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 381/389),
na qual alega que o recurso não comporta conhecimento por ser deserto, no
mérito, pede que o recurso seja improvido.
A embargante informou em fls. 392 que possui interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação bem como que se opõe ao
julgamento virtual do recurso.
A embargada foi instada a se manifestar sobre a preliminar
arguida nas contrarrazões em fls. 381/389 e sobre a petição de fls. 392 (fls.
394). Atendendo a tal determinação manifestou em fls. 397/400 seu
desinteresse na designação de audiência de conciliação e reiterou os termos
do recurso que apresentou.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
243/244, fls. 322/3323 e fls. 376/378).
É o relatório.
2) De plano é oportuno consignar que o pedido aduzido
pela embargante de concessão de efeito suspensivo ao seu recurso não
comporta acolhimento porque não restou comprovada nos autos a ocorrência
de situação que justifique tal medida nos termos do artigo 1.012, §4o do CPC.
Vale mencionar que é viável o julgamento do recurso uma
vez que a embargada manifestou seu desinteresse na designação de
audiência de tentativa de conciliação.
Da matéria preliminar arguida pela embargante nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
razões de apelação.
Alega
a
embargante,
em
preliminar,
que
houve
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito, sem oportunizar
a dilação probatória, em violação ao disposto nos artigos 369 e 370, ambos do
CPC e ao artigo 5o, inciso LV, da CF.
Entretanto, a nobre magistrada de primeiro grau, apoiada
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a possibilitar o julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do
CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em
violação ao disposto nos artigos 369 e 370, ambos do CPC ou ao artigo 5o,
inciso LV, da CF.
Isso porque, a questão controvertida não se trata da
possibilidade de retirada do alvará junto à prefeitura, mas sim se a embargante
por ter deixado de apresentá-lo deu ensejo à aplicação da cláusula penal
prevista no contrato. Assim, a prova pretendida pouco ou nada contribuiria
para o deslinde do feito.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
As demais alegações preliminares se confundem com o
mérito e com ele serão analisadas.
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar
arguida nas razões de apelação.
Da matéria preliminar arguida pela embargante nas
contrarrazões ao recurso adesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
A embargante alega que o recurso adesivo apresentado
pela embargada é deserto porque o valor das custas é insuficiente uma vez
que não correspondem a 4% do valor da causa.
Não assiste razão a embargante nesse tocante uma vez
que como bem explicitou a embargada, o recurso apresentado visa somente a
alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios e correção de erro
material na r. sentença, de modo que o cálculo foi corretamente realizado de
acordo com o proveito econômico pretendido.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
-
Decisão
monocrática
que
determinou a complementação do valor do preparo, ante a insuficiência do
valor recolhido - Pretensão à reforma
Inadmissibilidade - Apelação
objetivando a majoração da verba honorária - Taxa judiciária que deve ser
calculada sobre o proveito econômico almejado no recurso - Decisão mantida -
Recurso não provido”. (Agravo Interno Cível no 1003680-07.2017.8.26.0090;
Relatora Des.a Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público TJSP; J. 05/11/2020).
Assim, não há que se falar em deserção do recurso.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a executada opôs
“embargos à execução”, em face de “execução de cláusula penal” (fls. 71/75),
em que a exequente executa a importância de R$ 86.480,42 (oitenta e seis mil
quatrocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), relativa à cláusula
penal constante em “Contrato Particular de Compra e Venda de
Empresa/Estabelecimento Comercial e Outras Avenças”.
Houve impugnação (fls. 180/193) e réplica (fls. 198/206).
Adveio a r. sentença de fls. 215/221 que julgou
improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da
ação de execução. Diante da sucumbência a embargante foi condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Daí a irresignação das partes que serão analisadas
conjuntamente.
No caso vertente restou incontroverso que as partes
pactuaram “Contrato Particular de Compra e Venda de
Empresa/Estabelecimento Comercial e Outras Avenças” para a aquisição de
um estabelecimento comercial (fls. 153/160 dos autos da execução).
Com efeito, prevê o artigo 784, inciso III do CPC:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2
(duas) testemunhas”.
Assim, o documento apresentado pela exequente está
apto a embasar a ação executiva. A alegação de que estariam faltando
páginas do contrato e que por tal motivo a execução deveria ser extinta não
comporta conhecimento considerando que o contrato foi novamente juntado
em sua integra e não restou comprovado pela executada a ocorrência de
qualquer prejuízo em decorrência da ausência das páginas quando o contrato
foi juntado pela primeira vez. Assim, não há que se falar na extinção da
execução.
Não assiste melhor sorte à embargante quando alega a
não ocorrência de termo e tampouco quando evoca a exceção do contrato não
cumprido. Isso porque, conforme consta na r. sentença, a entrega do alvará
deveria ocorrer no dia da entrega do estabelecimento, o que não ocorreu.
Assim não pode a embargante exigir que a outra parte cumpra a sua
obrigação, conforme consta no artigo 476, do CC.
Ademais, a embargada demonstrou através do documento
de fls. 194 que o alvará jamais poderia ter sido expedido em razão de
incompatibilidade com a atividade do estabelecimento e o zoneamento da área
e que se encontra. Tal fato justifica a aplicação da clausula penal, como bem
restou decidido na sentença.
Da mesma forma, a alegação de excesso de execução
não comporta acolhida uma vez que foi genericamente alegada, apenas com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
menção de planilha de débito.
No que tange ao termo inicial dos juros de mora verifica-se
que não há que se falar em reforma da r. sentença uma vez que se trata de
obrigação líquida de modo que os juros incidem desde o vencimento da
obrigação nos termos do artigo 397 do CC.
Os honorários são devidos aos patronos da embargada
uma vez que ao contrário do que alega a embargante a lide foi resistida
considerando que ela apresentou defesa.
Desta forma, escorreita a r. sentença ao julgar
improcedentes os embargos a execução.
A alegação da embargada de erro material não foi aduzida
através da via adequada nos termos do artigo 1.022 do CPC, de modo que
resta preclusa.
No que tange ao valor da causa, da mesma forma não
assiste razão a embargada uma vez que o valor apontado na inicial consiste
no valor controverso, que a embargante aponta como excesso de execução.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que acolheu impugnação ao valor da causa. Embargos à execução.
Agravadas que, na posição de executadas, impugnam apenas uma parte do
valor executado, sob o argumento de que há excesso de execução. Caso em
que o valor dado à causa, nos embargos, deve corresponder apenas à parcela
controvertida. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO Interposição contra a
decisão que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado. Recurso não
provido”. (Agravo Interno Cível no 2249914-54.2019.8.26.0000; Relator Des.
Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
09/12/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora VANESSA MIRANDA
TAVARES DE LIMA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da embargada,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento aos recursos.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica